Tribunal: TJMT
Processo: 1002886-09.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002886-09.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[GERALDO FONSECA - CPF: 176.602.463-72 (APELADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DESTINATÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVALIDADE DA CDA E DO PROTESTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da citação por edital no Processo Administrativo nº 558473/2021 e, por consequência, a invalidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2023850150 e do respectivo protesto. O agravante sustenta a regularidade da citação por edital e requer a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada no Processo Administrativo nº 558473/2021 é válida, considerando a existência de erro no endereço utilizado para a citação postal; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa devem ser reduzidos com base no critério da equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital constitui medida excepcional, sendo válida apenas quando esgotadas todas as tentativas de localização do destinatário por meios idôneos, conforme disposto no art. 4º, §9º, do Decreto nº 1.986/2013 e no art. 121 da LC nº 38/95, com redação dada pela LC nº 232/2005.

4. No caso concreto, a tentativa de citação postal foi realizada em endereço incorreto (“Rua Afonso Bonilha, nº 247”, ao invés do correto, “nº 248”), constando este último nos registros da própria Administração, o que evidencia erro essencial que compromete a validade da citação editalícia.

5. O dever do administrado de manter seus dados atualizados não exime a Administração Pública da obrigação de diligenciar adequadamente antes de recorrer à citação por edital, que constitui o meio mais gravoso de comunicação processual.

6. A jurisprudência do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação por edital somente é válida quando demonstrado o exaurimento de todos os meios razoáveis de localização do destinatário, o que não ocorreu nos autos.

7. Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa foi fixado nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, não cabendo aplicação do critério da equidade previsto no §8º, pois a hipótese não se enquadra nas exceções legais.

8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 de recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.906.618/SP e REsp 1.906.623/SP), firmou a tese de que a fixação dos honorários por equidade não é permitida quando os valores da causa ou da condenação forem elevados, devendo ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

9. Considerando o trabalho adicional do advogado do agravado em grau recursal, justifica-se a majoração dos honorários para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do destinatário, sendo inválida quando houver erro essencial no endereço utilizado na tentativa de citação postal.

2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo incabível a aplicação do critério da equidade em causas de valor elevado.

3. É possível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme a complexidade e o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Decreto nº 1.986/2013, art. 4º, §9º; LC nº 38/95, art. 121, com redação dada pela LC nº 232/2005.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076 de recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.906.618/SP e REsp 1.906.623/SP); STJ, Súmula 111; precedentes do TJMT nos autos dos processos N.U 0002743-53.2017.8.11.0018 e N.U 0001066-96.2018.8.11.0100.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da citação por edital no Processo Administrativo nº 558473/2021, bem como todos os atos subsequentes, inclusive a Certidão de Dívida Ativa nº 2023850150 e seu protesto.

Em suas razões, o agravante sustenta que: (i) não houve cerceamento de defesa, pois a citação por edital foi precedida de tentativa de citação postal ao endereço do agravado constante dos cadastros da Administração; (ii) os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa seriam excessivos, requerendo sua redução com base no critério da equidade.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

1. Da nulidade da citação por edital

A controvérsia central do presente agravo consiste em determinar se a citação por edital realizada no Processo Administrativo nº 558473/2021 é válida ou se houve cerceamento de defesa que justifique a anulação da CDA e da execução fiscal.

Conforme bem apontado na decisão agravada, a citação por edital constitui medida excepcional, admissível apenas quando esgotadas todas as tentativas de localização do destinatário por meios idôneos, nos termos do art. 4º, §9º, do Decreto nº 1.986/2013 e do art. 121 da LC nº 38/95, com redação dada pela LC nº 232/2005.

No caso sob análise, a prova dos autos demonstra que houve uma tentativa de citação postal enviada ao endereço “Rua Afonso Bonilha, nº 247”, quando nos registros da própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) constava como endereço do agravado o nº 248 da mesma rua.

O agravante alega que o AR foi enviado para o mesmo endereço constante no auto de infração. No entanto, tal circunstância apenas evidencia que o erro se originou já no momento da lavratura do auto, não servindo como justificativa para a imediata citação editalícia sem que fossem empreendidos esforços adicionais para localizar o autuado.

O argumento de que a Administração Pública não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça não se sustenta como fundamento para afastar o devido processo legal. A obrigação de o administrado manter seus dados cadastrais atualizados não exime a Administração de diligenciar adequadamente antes de utilizar o meio de citação mais gravoso, que é a citação por edital.

Destaca-se que a divergência no número do imóvel (247 ao invés de 248) é um erro essencial, que impediu a efetiva ciência do autuado quanto ao processo administrativo, comprometendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência deste Tribunal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a citação por edital somente é válida quando demonstrado o exaurimento de todos os meios de localização do destinatário. Nesse sentido, são os precedentes citados na decisão agravada (N.U 0002743-53.2017.8.11.0018 e N.U 0001066-96.2018.8.11.0100).

Portanto, não havendo comprovação de efetivo esgotamento das tentativas de localização pessoal do autuado, permanece caracterizado o cerceamento de defesa, que invalida o processo administrativo e, por consequência, a CDA dele resultante.

2. Dos honorários advocatícios

Quanto aos honorários advocatícios, a decisão agravada corretamente fixou o percentual em 10% sobre o valor atualizado da execução, respeitando os critérios previstos no art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

O agravante defende a aplicação do §8º do art. 85 do CPC para a fixação dos honorários por equidade, sob o argumento de que o percentual mínimo geraria valor excessivo e desproporcional.

A tese, contudo, não merece acolhimento. O §8º do art. 85 do CPC prevê a fixação por equidade apenas nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 de recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.906.618/SP e REsp 1.906.623/SP), firmou a tese de que “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

A jurisprudência do STF mencionada pelo agravante, inclusive o Tema 1255 de repercussão geral, ainda está em fase de apreciação, não havendo posicionamento definitivo que autorize a interpretação ampliativa do §8º para abranger causas de valor elevado.

Ainda que existam precedentes do STF aplicando o critério da equidade em situações pontuais, não se verifica no presente caso circunstância excepcional que justifique o afastamento dos percentuais legalmente estabelecidos.

Ressalte-se que a fixação dos honorários deve considerar não apenas o valor envolvido, mas também o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, conforme preconiza o §2º do art. 85 do CPC.

No caso em exame, a defesa técnica apresentada pelo advogado do agravado foi crucial para o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e, consequentemente, para a proteção do direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa do seu cliente.

Assim, não se vislumbra desproporcionalidade na aplicação do percentual mínimo previsto em lei, devendo ser mantida a condenação em honorários advocatícios fixada em 11% sobre o valor atualizado da execução, já considerada a majoração pelo trabalho adicional em grau recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, inclusive quanto aos honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025